Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL e CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. PANDEMIA. COVID 19. SHOPPING CENTER. FECHAMENTO ESTABELECIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E CONSUMIDA.
1. A determinação do governo local de fechamento dos estabelecimentos comerciais no seguimento de shopping center para conter a propagação da pandemia de COVID-19 provocou desequilíbrio nas bases contratuais antes contratadas, incorrendo em situação imprevisível de medidas sanitárias que justifica a alteração contratual diante da onerosidade excessiva suportada por uma das partes.
2. O cenário fático-jurídico amolda-se perfeitamente à teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 e 421-A do Código Civil, bem como a própria situação prevista no artigo 6o do CDC, autorizada a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível com vistas à manutenção do equilíbrio contratual, no qual deve ser avaliada a possibilidade de serem cumpridas as prestações e contraprestações contratuais, de forma a atingir o objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes, tornando-se inviável o pagamento nos moldes contratados, mormente em razão da dificuldade de que mantém o estabelecimento fechado, sem faturamento, e vantagem desproporcional para que receberia o valor pactuado com fornecimento de energia em patamares bem inferiores. Logo, adequado se reequilibre as bases contratuais para que a empresa distribuidora de energia elétrica receba somente pela demanda efetivamente consumida.
3. Negou-se provimento ao recurso.